Tribunal: TJDFT
Processo: 0708933-70.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. NÃO RECOLHIMENTO. INÉRCIA DO AUTOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, VI, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A indicação do endereço onde o bem encontra-se localizado para a efetivação da diligência de busca e apreensão é ato necessário para o regular processamento da ação de busca e apreensão, devendo o réu tomar providências que possibilitem a localização do veículo alienado fiduciariamente.

2. Em caso de renovação do cumprimento do mandado de busca e apreensão em novo endereço, deve o autor recolher as custas intermediárias necessárias à efetivação da diligência.

3. A inércia do autor em promover os atos necessários ao prosseguimento da ação de busca e apreensão gera a extinção do feito, sem resolução do mérito por falta de interesse de agir.

4. Recurso conhecido e desprovido.